Tribunal: TJMT
Processo: 1009465-17.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009465-17.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELETRICA- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PEDIDO DE PROVA PERICIAL – INDEFERIMENTO NA DECISÃO SANEADORA – NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PRECLUSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO

- SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – AUSÊNCIA DE PROVA PRODUZIDA PELA CONCESSIONÁRIA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

Deixando a parte autora de se insurgir, em tempo e modo devidos, contra a decisão saneadora que indeferiu o pedido produção de pericial, caracterizada está a preclusão, não havendo de se falar em cerceamento de defesa, agora em sede recursal, para justificar a cassação da sentença.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

A sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, e desaparece o vínculo jurídico do antecessor, conforme o artigo 786 do Código Civil.

“Embora imprevisível e inevitável a ocorrência de descarga elétrica atmosférica, seus efeitos podem ser previstos e evitados por meio da adoção de medidas preventivas de segurança não comprovadas na espécie.” (N.U 0023543-67.2016.8.11.0041,CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 02/04/2018)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em face de sentença prolatada pelo juízo da Quinta Vara Cível da Capital, que nos autos n.o 1009465-17.2017.8.11.0041- Ação Regressiva de Ressarcimento – julgou procedente referida ação e condenou a Ré ao pagamento de R$ 10.396,33 (dez mil, trezentos e noventa e seis reais e trinta e três centavos) referente a danos materiais, com correção monetária e juros a partir do evento danoso. Custas processuais e honorários advocatícios pelo Ré, que fixou no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, em suas razões a Apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa – necessidade de realização de prova pericial – para tanto, sustenta o juízo deixou de acolher/manifestar acerca do pedido de produção pericial.

Ainda, que no caso ora em análise, faz-se necessário a instrução probatória, ao argumento de que os pontos controvertidos poderiam ser sanados em instrução, no que foi ignorado pelo juízo, mesmo havendo pedido expresso.

Consigna que não teve acesso aos equipamentos queimados em decorrência de suposta oscilação de energia, não lhe sendo oportunizado o contraditório e a ampla defesa.

Que só tomou conhecimento do ocorrido em razão da demanda.

Assevera que os documentos apresentados com a inicial são unilaterais e facilmente manipuláveis por sua própria natureza.

Que os laudos técnicos foram produzidos por profissionais contratados pela própria Apelada.

Ainda, que a Recorrida esperou lapso temporal considerável para ingressar com a demanda, não tendo sequer comunicado a Parte Recorrente sobre o problema, deixando de permitir que ela acompanhasse a apuração da falha e também avaliasse o estrago causado; ou seja, em razão do tempo decorrido, não permitiu que a parte colhesse informações do caso que pudessem garantir seu direito de apurar como o fato ocorreu.

Defende que a demanda deveria ser julga improcedente por evidente falta de demonstração de nexo de causalidade, ou minimamente, deveria

o juízo singular determinar a produção e prova pericial.

Afirma que a Seguradora sub -rogou inclusive nos direitos como consumidora, portanto, é razoável que atraia para si os deveres do consumidor, ou seja, demonstrar minimamente seu direito, com documentos hábeis, e se submetendo as normas jurídicas vigentes, o que evidentemente restou demonstrado nos autos que não o fez.

Consigna ser indiscutível que a Concessionária não pode ser responsabilizada aleatoriamente por qualquer fenômeno natural ou defeito em aparelhos eletro/eletrônicos. A responsabilidade da Apelante em casos deste jaez não é objetiva, mas sim subjetiva (e mediante cabal comprovação) – por expressa dicção legal.

Sustenta que a competência legal para emitir laudos técnicos de qualquer natureza (Decreto Federal n° 90.922/85), está disciplinada pela Decisão Normativa no 70 do CONFEA (Conselho Federal de Engenharia Arquitetura e Agronomia).

Que os documentos juntados pela apelada são frágeis para condenar equivocadamente a apelante.

Sustenta a unilateralidade e ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Ainda, que ausente a comprovação do pagamento, apresentando apenas tela sistêmica; que não juntou documento de transferência bancária, nem declaração do segurado de que tenha realmente recebido os valores.

Consigna que a apelada seguradora não preservou os equipamentos danificados por suposta oscilação da rede de energia elétrica para serem objeto de perícia judicial e não também não notificou a empresa apelante -concessionária para acompanhar ou fiscalizar a perícia administrativa realizada antes do ajuizamento da presente demanda.

Alega que nos laudos juntados pela Apelada não constam as informações dos Registros Técnicos dos Responsáveis pela emissão, que não há informação quanto ao CREA em nenhum dos laudos.

Defende a ausência de notificação da concessionária sobre

a perícia nos bens danificados.

Requer que o conhecimento do presente recurso, no mérito que lhe seja dado provimento, com a consequente reforma da sentença recorrida, reconhecendo a ausência do direito de indenizar, ante a não comprovação por parte da Recorrida quanto ao nexo de causalidade entre os fatos alegados.

No caso de manutenção da sentença, seja determinada a incidência de juros e atualização, considerando a data da citação da recorrente.

Contrarrazões (id.n.o 51330505).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Quinta Vara Cível da Capital, que nos autos n.o 1009465-17.2017.8.11.0041- Ação Regressiva de Ressarcimento – julgou procedente referida ação e condenou a Ré ao pagamento de R$ 10.396,33 (dez mil, trezentos e noventa e seis reais e trinta e três centavos) referente a danos materiais, com correção monetária e juros a partir do evento danoso. Custas processuais e honorários advocatícios pelo Ré, que fixou no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

A preliminar não prospera.

Com efeito, o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15.

E, no caso concreto, oportuno ressaltar que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento judicial, especialmente considerando o laudo técnico que demonstra a causa dos danos nos bens segurados.

Ademais, o mencionado laudo foi produzido por pessoas habilitadas para tanto, tratando-se de empresa especializada.

Rejeito, pois, a preliminar e comento.

VOTO – MÉRITO

O objeto do apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
condenou a Ré ao pagamento de R$ 10.396,33 (dez mil, trezentos e noventa e seis reais e trinta e três centavos) referente a danos materiais, com correção monetária e juros a partir do evento danoso. Custas processuais e honorários advocatícios pelo Ré, que fixou no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

Como se sabe, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Segundo o importante doutrinador Hely Lopes Meirelles “
o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados
” (in
Curso De Direito Administrativo
, 27a ed., 2002, págs. 622 e 627). Assim, para que se exija a obrigação indenizatória, basta que o lesado demonstre o fato lesivo e o nexo causal entre ele o dano.

Conforme já exposto na sentença, a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

A apelada (seguradora), na condição de sub-rogada, é considerada consumidora, visto que adquirente de todos os direitos do segurado no que diz respeito àquele que provocou o dano. E, tratando-se de serviço essencial, os arts. 14 e 22 do CDC estabelecem:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. ”

Além disso, a Súmula 188 do STF enuncia que “o Segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.”

É cediço que a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, e desaparece o vínculo jurídico do antecessor, conforme o artigo 786 do Código Civil:

“Art. 786 - Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano. ”

Do estudo dos autos, verifica-se que a apelante não apresentou nenhum argumento ou prova técnica capaz de refutar as conclusões lançadas nos documentos juntados ao processo, ou seja, não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Destarte, em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor.

No tocante à arguição de que os laudos apresentados pelo segurado à recorrida são frágeis.

Como dito, aplica-se à ré a teoria da responsabilidade objetiva, eis que presta serviço público de fornecimento de energia elétrica, forte no disposto no art. 37, §6o, da CF/88. Nessa modalidade, a responsabilidade civil somente é afastada no caso de restar comprovada a ausência de nexo de causalidade entre o dano e a ação do agente ou ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Ademais, a concessionária apelada como prestadora de serviço público essencial, enquadra-se na regra do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor: “Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. ”

A novel doutrina aponta o dever de qualidade nas relações de consumo como um dos grandes nortes instituídos pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo assegurar-se segurança e eficiência aos serviços prestados aos consumidores, especialmente nas práticas relacionadas à prestação de serviços essenciais, como ocorre
in casu
.

Na espécie, não há dúvida da ocorrência dos danos elétricos nos equipamentos do segurado, não tendo a ré logrado afastar o nexo de causalidade entre a falha no fornecimento da energia elétrica com o prejuízo constatado.

Daí por que entendo que a responsabilidade pelos danos causados ao segurado, cujo prejuízo foi suportado pela autora na condição de seguradora e que se sub-rogou no direito de cobrança dos danos à ofensora, é da concessionária prestadora do serviço de fornecimento de energia, que tem o dever de manter o regular funcionamento do serviço sem súbitas alterações na tensão elétrica, tomando as precauções necessárias e realizando investimentos para que previsíveis fenômenos da natureza, ou distúrbio elétrico proveniente da rede de distribuição, não prejudiquem os consumidores.

Por seu turno, os juntados com a inicial comprovam satisfatoriamente os danos nos equipamentos da segurada, bem como que decorreram de descarga elétrica, resultando no prejuízo que busca ser ressarcido.

A respeito do tema, a jurisprudência deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - RESSARCIMENTO DE INDENIZAÇÃO - DANO OCASIONADO POR DESCARGA ELÉTRICA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE PELO REEMBOLSO DOS DANOS - VERBETE SUMULAR 188/STF - NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A FALHA DO SERVIÇO E O DANO INDENIZADO DEMONSTRADO - JUROS MORATÓRIO INCIDENTES DESDE A CITAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando o juiz, ao ponderar todas as questões, formou seu convencimento com base nas provas dos autos e afastou a necessidade de produzir outras. Embora por força do artigo 349, do CPC, ao réu revel seja lícita a produção de provas desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção, o posicionamento do juiz singular mostrou-se adequado tendo em vista que a documentação constante dos autos é suficiente para dirimir a questão. Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso dever ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Consoante dispõe o Verbete Sumular n. 188/STF, "o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro." Na hipótese, está comprovado o dano decorrente da falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica e o direito da seguradora à ação regressiva, não tendo a concessionária se desincumbido do ônus de demonstrar o fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, nos termo do artigo 373, II, do CPC, sobretudo quanto à cautela necessária para evitar problemas no sistema elétrico, que prejudiquem o fornecimento de energia, em caso de descargas atmosféricas. Embora imprevisível e inevitável a ocorrência de descarga elétrica atmosférica, seus efeitos podem ser previstos e evitados por meio da adoção de medidas preventivas de segurança não comprovadas na espécie. Nos termos do que dispõe o Código Civil, doutrina e jurisprudência, tratando-se de obrigação sem fixação de prazo certo, a constituição da devedora em mora se aperfeiçoa na data da citação válida, razão pela qual os juros moratórios devem incidir desde então. (N.U 0023543-67.2016.8.11.0041,CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 02/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO - DESCARGA ELÉTRICA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - QUEIMA DE EQUIPAMENTO - AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO NA FORMA DO ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - HONORÁRIOS – NÃO MAJORAÇÃO – GRAU MÁXIMO ARBITRADO PELO JUIZ. Recurso conhecido e desprovido. 1. A apelante, na qualidade de concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos decorrentes de descargas atmosféricas que, atingindo a rede pública de energia elétrica, danifica bens de particulares, nos termos do art. 37, §6o, da CF/88, situação que, de outro lado, também neste sentido, égide da responsabilidade civil objetiva, estabelece o CDC, preceito de ordem pública e interesse social (artigo 1o, Lei 8078/90). 2. O direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem aos segurados contra o autor do dano, encontra guarida no art. 786 do Código Civil, devendo ser mantida sentença que, fazendo as razões de fato e de direito, seguem tal entendimento legal e consagrado na jurisprudência pátria. 3. Arbitrados em grau máximo na sentença, mantida a sentença, não se majoram os honorários advocatícios’. (N.U 0055305-38.2015.8.11.0041, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018)

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se intacta a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021